Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. DOLO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 522/STJ. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, c/c art. 61, II, “h”, e 307, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, I, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido do crime de falsa identidade, por ausência de dolo, por atipicidade da conduta ou por crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 307 do Código Penal tipifica a falsa identidade atribuída para obtenção de vantagem ou para causar dano. Trata-se de crime formal, cuja consumação independe de resultado naturalístico.
4. A prova demonstra que o réu, ao ser conduzido à delegacia, apresentou-se com identidade diversa da verdadeira, a qual passou a constar nos registros oficiais da persecução penal, inclusive no auto de prisão e no boletim de ocorrência.
5. A alegação de que terceiros identificavam o réu pelo nome falso não afasta a tipicidade, pois a informação inverídica ingressou no procedimento formal e gerou a necessidade de retificação posterior, com a expedição de novos mandados, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.
6. A tese de crime impossível não prospera, pois a falsa identidade foi inicialmente acolhida pela autoridade e produziu efeitos concretos, afastando a hipótese de absoluta ineficácia do meio.
7. O dolo específico é extraído do contexto fático. O réu havia sido abordado em razão de delito anterior e forneceu nome diverso com a finalidade de evitar a correta responsabilização penal.
8. No tocante à pena, verifica-se vício na sentença ao cumular pena de detenção com pena de multa no crime de falsa identidade, cuja cominação é alternativa. Impõe-se, de ofício, o afastamento da multa, em benefício do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.